Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-25.2014.8.11.0085
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000850-25.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 564.752.769-87 (APELANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MAURO VIGO SIMIONI - CPF: 524.065.399-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAURO VIGO SIMIONI - CPF: 524.065.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, condenando o apelante com base no art. 10, caput, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/1992, às sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil, perda de eventual função pública e proibição de contratar com o Poder Público.

A controvérsia gira em torno da legalidade da nomeação de servidor estadual cedido para ocupar cargo comissionado no Município, com recebimento de adicional remuneratório pago pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de servidor estadual para cargo comissionado no Município configura ato de improbidade administrativa; e (ii) saber se houve dolo específico e efetivo prejuízo ao erário que justifique a condenação com base no art. 10 da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas indicam que o servidor efetivamente exerceu as funções do cargo comissionado, sem evidência de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário municipal.

A jurisprudência atual, à luz da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF, exige dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário para a condenação por ato de improbidade administrativa, o que não se verificou no caso concreto.

A legislação estadual autoriza a percepção de valores adicionais em casos de cessão para exercício de cargo em comissão, o que descaracteriza a ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Para a configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA é necessária a comprovação de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário. 2. A contratação de servidor estadual para cargo comissionado no Município, com efetivo exercício das funções, não configura ato de improbidade na ausência desses elementos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, art. 10, caput, incs. I e XII; Lei nº 14.230/2021; Lei Complementar estadual nº 266/2006, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199, j. 18.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1009260-08.2017.811.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024; TJRO, Apelação Cível nº 0000520-06.2012.822.0016, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, condenando o Apelante pela prática de ato ímprobo do artigo 10, caput, incisos I e XII, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicando as sanções de suspensão dos direitos políticos por 04 anos, proibição de contratar pelo prazo de 04 anos, pagamento de multa civil no importe de R$ 3.750,00 e perda de eventual função pública exercida atualmente.

O Apelante aponta que o Tema 1.199 do STF exige a configuração do dolo específico e, no caso, a contratação do profissional de saúde ocorreu por necessidade do Município e o valor recebido pelo agente era compatível com a função exercida.

Sustenta que não se configurou dolo na contratação, o que descaracteriza a conduta como ato de improbidade.

Narra que diversas cidades do interior, especialmente as mais distantes das capitais, enfrentam dificuldades em contratar profissionais da área de saúde e o profissional enfermeiro, concursado pelo Estado e que exercia sua função no município de Sinop, foi contratado para

atuar no município de Terra Nova do Norte, pelo valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) exercendo o cargo

comissionado

de coordenador da atenção básica; posteriormente, de diretor da saúde comunitária, quando passou a receber o adicional de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Sustenta que o valor adicional se justifica tanto para atrair profissional competente, como por se tratar de cargo em comissão.

Defende que não é crível que o prefeito municipal estaria munido de dolo específico para lesar a fazenda pública, enriquecendo ilicitamente, pagando pouco mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), a um servidor, que de fato exercia não só a função para qual fora cedido, mas posteriormente, o cargo comissionado de chefia.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, que seja extirpada a sanção de suspensão dos direitos políticos.

O Apelado contrarrazoou no Id 319898421, defendendo que restou configurado o dolo específico, bem como é cabível e pertinente a sanção de suspensão dos direitos políticos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no Id 322461870, pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido, diante da ausência dos elementos caracterizadores do dolo e de dano ao erário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada contra MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO e MAURO VIGO SIMIONI.

A inicial narra que Mauro Vigo Simioni, servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de enfermeiro, foi cedido ao Município de Terra Nova do Norte no ano de 2005, onde exercia cargo comissionado e que em 1/3/2011, foi nomeado para exercer o cargo de Diretor de Saúde Comunitária, passando a perceber, além da remuneração do cargo efetivo, o acréscimo correspondente ao cargo comissionado, custeado pelo ente municipal, no valor de R$ 1.550,00.

Diante desta narrativa, a inicial conclui que Mauro Simioni recebia salário do Estado de Mato Grosso e do Município de Terra Nova do Norte/MT para desempenhar a mesma função, sem qualquer prestação de serviço adicional.

Atribui a Mauro Simioni e a Manoel Rodrigues de Freitas Neto, prefeito municipal na época, atos de improbidade administrativa descritos no artigo 9°, caput e inciso XI, no artigo 10, caput e incisos I e XII, e no artigo 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/92.

No trâmite do processo, Mauro Vigo Simioni celebrou Acordo de Não Persecução Cível, o qual foi homologado, prosseguindo a ação apenas contra Manoel Rodrigues de Freitas.

A sentença reconheceu a inaplicabilidade do artigo 11, caput, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, ante a atipicidade da conduta após as alterações promovida pela Lei n. 14.230/2021 na LIA.

Condenou o Apelante por ato de improbidade do artigo 10, caput, incisos I e XII, da LIA, aplicando as sanções de suspensão dos direitos políticos por 04 anos, proibição de contratar pelo prazo de 04 anos, pagamento de multa civil no importe de R$ 3.750,00 e perda de eventual função pública exercida atualmente.

O art 10 da LIA e os incisos I e XII assim dispõem:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

(...)”

Portanto, é imprescindível para a configuração de lesão ao erário a efetiva perda patrimonial.

Ainda, conforme
a Lei n. 14.230/2021, para a configuração de atos de improbidade exige-se do dolo específico e é entendimento pacífico na jurisprudência que para a configuração do ato ímprobo de lesão ao erário é necessária a comprovação do dolo específico, no caso, a intenção de causar prejuízo e a efetiva ocorrência de dano. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDAS NO CARNAVAL – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.º 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.º 14 .130/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO – NÃO DEMONSTRADO SOBREPREÇO – IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO – OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação . 2. Com as modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n . 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, afasta-se a possibilidade de condenação na figura típica do artigo 10, inciso VIII, da Lei n .º 8.429/92. 4. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092600820178110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Apelação. Improbidade Administrativa. Dano ao erário. Dolo . Inexistência. Culpa. Revogação. 1 . Para configurar o ato de improbidade disposto no art. 10 da LIA, mister que se comprove ação ou omissão dolosa que enseje efetiva perda patrimonial. 2. Conforme decidiu o STF no julgamento do Tema 1199, “a nova Lei 14 .230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. 3. Recurso de Ari Alves Filho provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0000520-06 .2012.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 27/07/2023

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 00005200620128220016, Relator.: Des . Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 27/07/2023, Gabinete Des. Gilberto Barbosa)

No caso, as provas dos autos evidenciam que o profissional da área de saúde efetivamente desempenhava suas funções e recebia o valor adicional em razão do exercício de cargo em comissão, não se vislumbrando prejuízo ao Município de Terra Nova do Norte.

Ademais, é fato notório a dificuldade de municípios distantes da Capital, que é o caso de Terra Nova do Norte, distante 630 quilômetros, de contratar profissionais habilitados na área de saúde, o que demonstra que o gestor do Município buscou atender às necessidades do Município a fim de prestar um serviço adequado de saúde.

Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre a intenção de lesar o erário, tampouco de praticar ato de improbidade.

O juízo de primeiro grau afirmou, na sentença, que:

“Como regra geral, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de horários de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, a teor do seu artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”.

Portanto, o servidor público somente pode acumular cargos públicos em casos específicos, quando o exercício de uma função ou cargo não impedir o desempenho do outro.

A acumulação indevida de cargos incompatíveis, com o recebimento dos respectivos subsídios, assim, caracteriza ato de improbidade administrativa, em afronta direta ao princípio da legalidade, nos termos da Lei 8.429/92.”

Todavia, a partir da edição da Lei n. 14.230/2021, como já constado, é imprescindível que fique configurado o dolo específico, o que não ficou comprovado, não bastando que a conduta do agente seja ilegal.

Além disso, como bem assinalou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“Divergindo do entendimento sentencial, a Lei Complementar nº 266/06 autoriza o acúmulo

de subsídio, desde que o servidor cedido de outro ente ou Poder, com ônus para o Estado, ocupe cargo em comissão na Administração direta, autárquica ou fundacional e opte pelo recebimento integral do

subsídio do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento acrescido à sua remuneração de origem, conforme dispõe o § 3º do referido diploma legal.

No caso, durante o período acumulado, o servidor inicialmente percebia R$ 1.100,00 e

depois de 05 anos passou a receber R$ 1.500,00 pela função adicional que era acrescida à remuneração de origem.

Ademais, restou comprovado que o servidor público efetivamente desempenhou as

atribuições inerentes ao cargo efetivo e comissionado, inexistindo prova em sentido contrário

apresentado pelo Ministério Público. Inclusive, a testemunha inquirida em juízo nada soube informar

a respeito das atribuições e rotina de trabalho, limitando-se a declarar que o servidor laborou na unidade

de saúde não sendo “servidor fantasma”.

A pretendida responsabilização do alcaide, na hipótese, não autoriza a incidência da Lei nº

8.429/92 por falta de intenção de beneficiar indevidamente o servidor público, tampouco de lesar o

erário municipal.

Além da inexistência de comprovação do elemento subjetivo doloso, não houve prejuízo

causado aos cofres públicos.

Sendo assim, a imputação de ato de improbidade administrativa não encontra amparo nos

autos, uma vez que ausentes os elementos caracterizadores do dolo e do dano ao erário, razão pela qual

não subsiste a pretensão sancionatória formulada pelo Ministério Público.”

Com efeito, conforme autoriza a Lei n. 266/2006, o recebimento, pelo servidor, do valor relativo ao percentual do cargo comissionado que exercia, não constitui ilegalidade, notadamente quando não há dúvidas do efetivo trabalho exercido pelo profissional da saúde.

Vejamos o que dispõe o dispositivo de referida Lei Complementar Estadual:

Art. 15 O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.

(...)

§ 3º O servidor ou empregado público cedido de outro ente ou outro Poder, com ônus para o Poder Executivo estadual, em ocupando cargo em comissão em órgãos da Administração direta, autárquica ou fundacional, poderá optar pelo subsídio do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, acrescido à sua remuneração ou salário mensal.

Do exposto, não se afigura a prática de ato ilegal, não há lesão ao erário, tampouco dolo específico em causar a lesão ao erário, o que torna descabida a condenação pelo artigo 10 da LIA.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência, diante do que dispõe o art. 18 da Lei n. 7347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025